Tribunal: TJPA
Processo: 0802700-26.2022.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802700-26.2022.8.14.0115

RECORRENTE: ANTONIO JOSE COSTA ASSUNCAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CPB). IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
PRONÚNCIA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade.

2. Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), .... de julho de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802700-26.2022.8.14.0115

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

RECORRENTE(S): ANTONIO JOSÉ COSTA ASSUNÇÃO (DEFENSORIA PÚBLICA)

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
ANTÔNIO JOSÉ COSTA ASSUNÇÃO
contra a decisão

proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Depreende-se da
denúncia
que fora oferecida, dia 17 de janeiro de 2022 (id. 18353612) que:

“no dia 13/11/2022, por volta das 21h, o denunciado ANTONIO JOSÉ COSTA ASSUNÇÃO, agindo livre e conscientemente, com manifesta intenção homicida, valendo-se de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, desferiu três golpes de faca em desfavor da vítima MARINHO RODRIGUES LIMA, vulgo "Dj Márcio Araújo", levando-o a óbito (...)

Apurou-se que no aludido dia, hora e local, a vítima se encontrava no clube “Prainha do Curuá”, exercendo o seu ofício de Dj, quando chegou o denunciado e de início a uma confusão com aquele.

Em certo momento da contenda, a vítima, de acordo com relato de espectadores, empurrou o denunciado e, ato contínuo, levou a mão à região do abdômen que percebeu estar sangrando. No intuito de se livrar de seu agressor, dirigiu-se a uma lanchonete que fica no interior do clube e lá acabou desfalecendo.

Após o ocorrido, o suspeito evadiu-se do local, porém, a partir de informações prestadas por testemunhas, a polícia militar empreendeu diligências e capturou o agente. Em seu depoimento, o denunciado afirma não se recordar de praticar o delito que lhe é imputado pois este, naquele momento, estava sob efeito de bebida alcóolica.”

Denúncia foi recebida dia 01/03/2023 (id. 18353614).

A sentença foi prolatada dia 30/08/2023 (id’s. 18353644 e 18353645).

Inconformada, a defesa técnica do réu, interpôs Recurso em Sentido Estrito, no qual pleiteia (id.18353661):

a) A reforma da sentença de pronúncia, a fim de que o réu seja impronunciado e, consequentemente, que a prisão preventiva seja revogada;

b) Subsidiariamente, o decote da qualificadora do “recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido”.

Em suas Contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.18353664).

Em sede de retratação, o juízo sentenciante manteve a decisão de pronúncia. Ademais, considerando o Ofício nº 082/2024-PSDP, proveniente da Seção de Direito Penal do TJPA e a necessidade do efetivo cumprimento da medida, determinou a expedição do alvará de soltura em favor do recorrente (id. 18353667).

No dia 29/02/2024, o recorrente foi posto em liberdade, conforme Certidão de ID. 18353674.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso, tendo em vista a inadequação de via para o pedido de revogação da prisão preventiva. E

na parte conhecida, pelo não provimento. (id. 19407277)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ..... de julho de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1.

ADMISSIBILIDADE:

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Passo à análise do mérito
.

2. DA PRONÚNCIA

A defesa pleiteia a reforma da sentença de pronúncia, a fim de que o recorrente seja impronunciado e, consequentemente, que a prisão preventiva seja revogada. Nesse sentido, aduz que inexistem nos autos provas suficientes que ele praticou o crime de homicídio qualificado em análise.

Saliente-se que o pleito não merece provimento. Vejamos.

Insta destacar que nos procedimentos dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a pronúncia constitui decisão de natureza interlocutória que encerra a primeira fase procedimental, concluindo-se pela admissibilidade da acusação e, assim, autorizando que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Nessa esteira, consoante o disposto no

art.
413
do
Código de Processo Penal
, para pronunciar o réu, o Juízo sentenciante precisa estar convencido da existência material do crime, bem como dos indícios suficientes de autoria ou participação no delito. Dessa forma, não há necessidade da existência de prova cabal da autoria do crime.

Vejamos:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Ademais, sobre o tema leciona Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

No mesmo sentido, colaciono julgado do Superiot Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS JUDICIAIS E CONFISSÃO DO ACUSADO. LAUDO ELABORADO PELO MÉDICO QUE PRESTOU SOCORRO À VÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

[...]

2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

In casu,
a materialidade delitiva, restou
comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (id. 18353592, p. 03); Exame Cadavérico (id. 18353592, p. 23/26); Auto de Apreensão e Apresentação da arma do crime (id. 18353607, p.10).

Outrossim, há indícios suficientes de
autoria delitiva em desfavor do recorrente, o que pode ser atestado a partir dos depoimentos testemunhais prestados na fase inquisitorial e ratificadas em juízo, corroborados pelos demais elementos de provas constantes nos autos.

Nesse contexto, merece destaque aos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência.

O policial militar,
CELSO LUIZ RIBEIRO PADILHA
, declarou: (id. 18353644, p. 2):

Que as autoridades foram acionadas e quando chegaram ao local dos fatos a vítima já se encontrava sem vida;
que o acusado foi identificado como autor do fato e teria empreendido fuga; que tentou se desvencilhar da faca utilizada para matar a vítima; que ele foi capturado em outra festa de nome “forró do marimbondo
”; que ele precisou do uso de algema, pois reagiu a prisão; que a arma foi encontrada pelo dono do estabelecimento em cima do registro de energia elétrica; que o denunciado estava visivelmente embriagado; que terceiros lhe disseram que no dia anterior, houve uma discussão entre o acusado e a vítima e que essa discussão teria sido em relação a ex-companheira do réu”.

Por sua vez, o policial militar, DALTON
CONCEIÇÃO MAFRA PEREIRA
, (id. 18353644, p. 2):

“Que o autor do crime se evadiu do local dos fatos; que ele foi localizado em outra festa de nome “forró do marimbondo”; que a arma de fogo teria sido deixada em um banheiro, mas não se recorda ao certo;
que houve uma desavença no dia anterior aos fatos, entre o ofendido e o acusado, sendo que teria havido ameaça;
que no momento da abordagem, o denunciado não apresentava lesão e aparentava embriagado”.

O policial militar,
VICTOR AGUIAR DA SILVA
, (id. 18353644, p. 2):

“Que a arma branca estava no banheiro do estabelecimento conhecido como Marimbondo, local no qual o investigado foi detido; que a vítima teria se negado tocar uma música solicitada pelo réu
, e por isso ele o atacou; que ouviu de terceiros, que o motivo do crime, teria sido por causa de possíveis ciúmes do acusado para com a vítima, em virtude de sua ex-companheira”.

Portanto, considerando os elementos de provas carreados aos autos do processo, mormente, os depoimentos acima descritos, verifica-se que há indícios suficientes que o recorrente praticou o crime de homicídio, uma vez que, momentos antes do falecimento da vítima, ele supostamente a alvejou com três golpes de faca na região do tórax, levando-a óbito.

Dessa forma, não há reparo a serem feitos da sentença de pronúncia proferida pelo Juízo
a quo,
posto que

está baseada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Portanto, mantenho a sentença de pronúncia em todos os seus termos, a fim de que
ANTÔNIO JOSÉ COSTA ASSUNÇÃO
sela levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, por perda do objeto, deixo-o de analisar, posto que o recorrente se encontra em liberdade, conforme Certidão de
ID. 18353674.

3. DAS QUALIFICADORAS

A defesa, em pedido subsidiário, pugna pelo decote da qualificadora prevista no inciso IV, do art. 121, § 2º, qual seja, “
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido”.

É oportuno mencionar que da mesma forma que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, lhe cabe também decidir quanto ao decote ou não das qualificadoras.

Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
(RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No presente caso, nota-se que a qualificadora relativa à “traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido” (art. 121, § 2º, IV do CP), não deve ser desde logo afastada, visto que não se revela manifestamente improcedente.

A partir da análise dos elementos de provas colhidos na instrução, principalmente, o depoimento da Sra. GELCIVANE DA SILVA COSTA, observa-se que o recorrente supostamente desferiu os golpes de faca, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que, antes das agressões, o recorrente por várias vezes se aproximou e conversou com a vítima, o que possivelmente afastou adoção de comportamento defensivo por parte desta.

Dessa forma, entendo que remanesce dúvida razoável sobre a presença ou não da qualificadora no caso em comento. Sendo assim, nesse momento processual deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate,
cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a existência ou não dessa qualificadora.

Portanto, deixo de acolher a pretensão defensiva e mantenho na sentença de pronúncia a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

4. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se intacta a sentença de pronúncia, a fim de que o o recorrente,
ANTÔNIO JOSÉ COSTA ASSUNÇÃO,
seja julgado pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ..... de julho de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 13/08/2024